Tribunal: TJMT
Processo: 1046347-25.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046347-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 433.007.311-00 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:
1046347-25.2022.8.11.0001

Origem: Terceiro Juizado Especial de Cuiabá

Recorrente(s): LUCINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA

BANCO BMG SA

Recorrido(s): OS MESMOS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/03/2023

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – COBRANÇA LEGÍTIMA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação, reconhecida a inda a litigância de má-fé de ofício contra a consumidora, moldes do art. 81 do CPC.

Recurso do consumidor conhecido e improvido.

Recurso da empresa conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante, nos seguintes termos:

Isto posto:
a)
com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
ainda que por outro fundamento, tornar definitivo os efeitos da tutela (
id. 90335524
), para o cancelamento do cartão de crédito com margem consignável que resultou o código de adesão (
ADE
) nº
58890153
, junto ao INSS, em nome da parte Reclamante;
a.2)
determinar o imediato cancelamento da adesão nº
58890153
, e respectivos descontos;
a.3)
determinar a restituição, de forma simples e corrigida com juros de mora em 1% (
um por cento
) e correção monetária (
INPC
), a contar de cada desconto ocorrido no valor de R$ 52,36
(cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos)
junto ao benefício da Reclamante, em relação ao código de adesão (
ADE
) nº
58890153
, a contar de novembro/2019; e,
d.4)
indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito, com resolução de mérito.

O Recorrente
BANCO BMG
, nas razões recursais, pugna pela improcedência da demanda alegando que os descontos são devidos face ao empréstimo consignado e contratação de cartão de crédito.

A Recorrente
LUCINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
requer, em suas razões recursais, a reforma da sentença pleiteando a fixação da condenação por danos morais.

C
ontrarrazões apresentadas apenas pela Reclamada refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Aduz a parte autora que percebeu descontos em seu benefício previdenciário NO valor de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), e também uma cobrança de R$ 57,81 (cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), em que consta empréstimo sobre RMC.

Alega que solicitou os contatos junto ao banco, sendo lhe enviado dois documentos sem assinatura e nega a contratação de cartão de crédito.

No entanto, ainda na petição inicial, alega que: “além do enriquecimento indevido cumulado com o ludibriamento da autora e a ausência de informações claras e precisas passadas, é certo que os descontos realizados são oriundos de um contrato cujos valores liberados em sua conta foram menores do que o previsto contratualmente e os descontos muito acima”.

Ou seja, a autora se contradiz na medida em que nega a relação jurídica mas afirma que recebeu valores a menor. Verifica-se ainda que na impugnação a autora trouxe argumentos evasivos e genéricos, apenas alegando que não existe assinatura nos contratos, deixando de trazer extratos de sua conta nos meses em que a ré aponta a existência de transferência de valores.

Em contestação fora juntado dois contratos realizados na modalidade on-line, que estão acompanhando de documento pessoal e selfie da consumidora, ao contrário do que menciona a sentença, entendo que está mais do que claro, que houve relação jurídica entre as partes.

O primeiro contrato (ID n° 156592276) é de 2019, utilizando um RG diferente do atual, que foi emitido em 2020. No segundo contrato (ID n° 156592277), já consta outra selfie e o novo documento.

Com relação aos TEDs, a reclamante deveria no mínimo trazer o extrato do período para provar que não teria recebido o empréstimo, como alegado, prova esta que é de sua obrigação, portanto cai por terra essa sua assertiva, sem falar que tem vários anos pagando e agora “descobriu” que está pagando, não sendo crível tal assertiva.

Assim, não restou comprovada a alegada cobrança indevida, posto que nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte autora.

Caberia a consumidora demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou o pagamento dos débitos, o que não se efetivou, sendo correta a cobrança por dívida ainda existente.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada.

Além do mais, estranha-se como a parte autora deixa desde 2019 ocorrer os descontos que supostamente seriam indevidos, vindo apenas em 2022 pugnar por seus direitos
.

Fatos estes que se tornam indefensáveis à autora, que, em nítida litigância de má-fé tentou se livrar de uma relação contratual, galgando ainda indevida indenização, de onde, nos moldes do artigo 81 e seguintes do CPC, condeno a recorrente / consumidora nas penas de litigância de má-fé, que arbitro em 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Recorrente LUCINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA e DOU PROVIMENTO ao recurso da Recorrente BANCO BMG
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Diante da sucumbência, condeno a consumidora
LUCINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação de 1º grau, bem como, condeno-a ainda ao pagamento da pena de litigância de má-fé que arbitro em 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como, revogo ainda o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedida, até porque a gratuidade de justiça não se coaduna com a conduta de litigância de má-fé, sob pena de estimular este tipo de conduta sem nenhuma sanção efetiva
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023